Tribunal: STF
Processo: RHC 57115
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA FIRMA FALIDA COM
BASE NO ART. 60, PAR 1 DA LEI DE FALÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE QUE, EMBORA
NÃO TENHA SIDO FEITO O REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA JUNTA
COMERCIAL, O PACIENTE TRANSFERIRA SUAS COTAS A TERCEIRO, ANTES DA
FALÊNCIA, BEM COMO OS LIVROS DA SOCIEDADE: O PRIMEIRO FATO NÃO ELIDE
A RESPONSABILIDADE DO TRANSFERENTE PERANTE A JUSTIÇA E TERCEIROS,
NÃO ESTANDO O SEGUNDO SEGURAMENTE COMPROVADO. RECURSO DE HABEAS
CORPUS IMPROVIDO.